Tribunal: TJMT
Processo: 1069801-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1069801-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALZIRA VILELA PASSOS - CPF: 353.384.231-20 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELA DE JULHO DE 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO PELO PAGAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do gozo das férias ou a do pagamento administrativo posterior; (ii) estabelecer se é possível incluir a parcela relativa a julho de 2012 nos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de Decidir

3.

O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, quando a parcela se torna exigível, nos termos do art. 54, I, “a”, da LC/MT n. 50/1998 e do art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5.

A ação coletiva foi proposta em 18 de setembro de 2017, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012, incluindo-se a referente ao terço de férias de julho de 2012.

6.

O pagamento administrativo realizado em janeiro de 2013 não altera o termo inicial da prescrição, pois a lesão ao direito se configura com a não concessão do valor devido no momento do gozo das férias, conforme o princípio da
actio nata
.

7.

A sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não prescritas, vedando a ampliação da execução para parcelas anteriores ao marco prescricional reconhecido, de modo que a inclusão da verba de julho de 2012 na memória de cálculo configura excesso de execução.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo esta a data de início da contagem do prazo prescricional.

2.

O pagamento administrativo posterior não desloca o termo inicial da prescrição quinquenal.

3.

É vedada a inclusão, na execução individual de sentença coletiva, de parcelas atingidas pela prescrição já reconhecida no título executivo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 35; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, II; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 85; TJMT, RAI n. 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025; TJMT, RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025;TJMT, RAC n. 1077859-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alzira Vilela Passos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre os 15 dias gozados no primeiro semestre do ano letivo de 2012, julgando extinto o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional não poderia ser contado a partir do gozo das férias, mas sim da data do efetivo pagamento do terço constitucional, ocorrido em janeiro de 2013, ou do término do período concessivo.

Defende, ainda, que a sentença coletiva já teria delimitado o alcance da condenação às parcelas não prescritas, não sendo possível rediscutir tal questão na fase executiva, requerendo, ao final, o afastamento da prescrição e a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de prescrição da parcela relativa ao ano de 2012, ao argumento de que o direito ao terço constitucional de férias torna-se exigível com o gozo do benefício, sendo inaplicável a postergação do termo inicial da prescrição com base no pagamento administrativo posterior (id. 335615392).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no caso capaz de ensejar sua intervenção (id. 341601387).

É o relatório.

VOTO

EXMO.SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Alzira Vilela Passos insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre os 15 dias gozados no primeiro semestre do ano letivo de 2012.

Denota-se do caderno processual que a Apelante, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, visando ao recebimento de diferenças referentes ao terço constitucional de férias, alegando fazer jus à parcela correspondente aos 15 dias de férias usufruídos no mês de julho de 2012.

Sustentou que, embora o gozo das férias tenha ocorrido naquele período, o pagamento do adicional constitucional foi realizado pela Administração apenas em janeiro de 2013, motivo pelo qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir do efetivo pagamento ou, subsidiariamente, do término do período concessivo das férias, em dezembro de 2013.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, estando prescritas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012, nos termos do Enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduziu, ainda, que o direito ao terço constitucional de férias nasce com o gozo do período de descanso, sendo irrelevante o momento do pagamento administrativo.

O Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo ente estatal, reconhecendo a prescrição do direito ao terço constitucional de férias relativo ao ano de 2012, por entender que o marco inicial do prazo prescricional é a data do efetivo gozo das férias, ocorrido em julho de 2012, e não o pagamento posterior realizado pela Administração.

Em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a Exequente, ora Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, Alzira recorre.

Vê-se que a
controvérsia submetida a julgamento cinge-se a verificar a configuração ou não de prescrição em relação à parcela correspondente ao terço constitucional de férias, incidente sobre os 15 dias usufruídos no mês de julho de 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença prolatada em ação coletiva.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da referida parcela, ao fundamento de que o cálculo apresentado pela Apelante contemplava valores alcançados pelo decurso do prazo quinquenal previsto na jurisprudência consolidada do STJ para as relações de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública.

Analisando os autos, constato que o entendimento adotado pela instância de origem revela-se juridicamente adequado e está em consonância com os elementos constantes nos autos, razão pela qual merece ser mantido.

A ação coletiva originária foi ajuizada em 18 de setembro de 2017, de modo que a prescrição quinquenal incide sobre todas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012.

Essa delimitação temporal se impõe, conforme orienta o Enunciado da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No caso em análise, verifica-se que o objeto da execução individual refere-se ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias anuais previstos para os profissionais da educação básica estadual. Desse total, 15 dias são usufruídos em julho, no encerramento do primeiro semestre letivo, conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

Ainda, nos termos do art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, o primeiro semestre escolar de 2012 encerrou-se em 30 de julho daquele ano, sendo, portanto, essa a data a partir da qual a parcela correspondente ao terço constitucional se tornou exigível.

Considerando que o termo inicial da exigibilidade da obrigação foi fixado em julho de 2012, constata-se que a pretensão de cobrança da diferença do terço sobre esse período está fulminada pela prescrição, pois não se encontra incluída no interregno quinquenal anterior à propositura da ação coletiva.

A alegação de que o pagamento administrativo teria ocorrido apenas em 2013, com base em práticas reiteradas da administração pública, não tem o condão de afastar o marco objetivo e legalmente previsto para a contagem do prazo prescricional.

O direito subjetivo à percepção do terço constitucional surge com o gozo das férias e deve ser satisfeito nesse mesmo período, não havendo justificativa jurídica para postergar o início da contagem da prescrição com fundamento em eventuais atrasos habituais do ente público.

Frisa-se que, ainda que o pagamento administrativo tenha sido realizado em 2013, tal fato não possui o condão de deslocar o marco inicial do prazo prescricional, pois o direito material se consolidou com o efetivo gozo do período de descanso, e não com a data em que a Administração decidiu proceder ao adimplemento.

Dessa maneira, o vencimento da obrigação não se confunde com o momento em que a Administração promove o pagamento, sobretudo quando a lei estadual disciplina o regime de férias dos servidores e estabelece a exigibilidade da verba a partir da fruição do benefício.

Acrescenta-se que a ação coletiva que gerou o título executivo judicial delimitou expressamente a condenação apenas aos períodos não atingidos pela prescrição, de modo que a execução individual deve respeitar esses limites objetivos, não sendo possível ampliar o alcance da decisão já transitada em julgado.

A Recorrente, ao incluir na memória de cálculo parcela referente ao período de julho de 2012, incorreu em excesso de execução, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, com base nos critérios legais e nos parâmetros firmados pelo título judicial.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva.
Prescrição
.
Terço

constitucional
de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao
terço

constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de
prescrição
poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao
terço

constitucional
de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir

3. A
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

4. O marco inicial da
prescrição
do
terço

constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.

5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do
terço

constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do
terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A
prescrição
pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da
prescrição
da verba relativa ao
terço

constitucional
de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do
terço
de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há
prescrição
da referida verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.
(RAI 1013477-22.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (RAI 1019320-65.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Inclusive, já expus esse mesmo entendimento em recurso de minha relatoria. Confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS EM JULHO DE 2012. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre 15 dias de descanso usufruídos em julho de 2012, homologando os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se:

(i) o marco inicial da prescrição quinquenal do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo gozo das férias (julho de 2012) ou o momento do pagamento administrativo realizado posteriormente (janeiro de 2013);

(ii) é possível incluir a referida parcela nos cálculos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017, à luz da jurisprudência do STJ sobre trato sucessivo e da Súmula nº 85.

III. Razões de decidir

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível com o gozo do benefício, nos termos do art. 54, inc. I, “a”, da LC Estadual nº 50/1998 e da Portaria Estadual nº 462/2011, sendo este o marco deflagrador do prazo prescricional.

4. A postergação do termo inicial da prescrição com base no pagamento administrativo posterior encontra óbice na jurisprudência consolidada, não havendo respaldo legal para vincular o início da prescrição à data do adimplemento irregular da obrigação.

5. A ação coletiva foi ajuizada em 18.09.2017, sendo, portanto, alcançadas pela prescrição todas as parcelas vencidas até 18.09.2012, conforme Súmula nº 85 do STJ.

6. A execução individual deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo possível ampliar a condenação para abranger parcelas já alcançadas pela prescrição declarada na sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal. 2. A postergação do marco prescricional com base no pagamento administrativo posterior é juridicamente indevida. 3. É vedada a inclusão, no cumprimento individual de sentença coletiva, de parcelas já reconhecidas como prescritas no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.08.2013; TJMT, ApC nº 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025. (RAC 1077859-32.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

Diante dessas considerações, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que corretamente identificou a prescrição da parcela discutida, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado e extinguiu o feito com resolução de mérito,

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Alzira Vilela Passos, e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026